Tribunal: TJES
Processo: 5004091-70.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004091-70.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA
RECORRIDO: MATHEUS MUNIZ CAVATTI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5004091-70.2025.8.08.0035

RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA;

RECORRIDO: MATEUS MUNIZ CAVATTI e WANDERLENE MUNIZ DE OLIVEIRA;

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDA CORREA MARTINS

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOCADORA DE VEÍCULOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. VEDAÇÃO EXPRESSA. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/95. NULIDADE CONFIGURADA. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EM PROCESSO AUTÔNOMO AJUIZADO PELO TERCEIRO PREJUDICADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O sistema dos Juizados Especiais, orientado pelos princípios da simplicidade e celeridade, não admite a prolação de sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que o pedido tenha sido genérico, a teor do que dispõe o parágrafo único do art.

38 da Lei nº 9.099/95
.

É eivada de nulidade a sentença que condena a requerida genericamente a "pagar os danos causados a terceiro, devido ao sinistro", sem fixar o
quantum
indenizatório e a respectiva liquidez do título
.

Ocorrência de fato superveniente modificativo do direito (art. 493 do CPC).

A própria parte autora reconheceu, em sede de contrarrazões, a perda do objeto da presente ação, informando que a locadora requerida já foi condenada a arcar com os prejuízos em processo autônomo ajuizado diretamente pelo terceiro prejudicado (Processo nº 5005693-68.2025.8.08.0012)
.

A manutenção da condenação nos presentes autos configuraria
bis in idem
e enriquecimento sem causa, evidenciando-se a perda superveniente do interesse de agir da parte autora.

Recurso conhecido e provido.
Sentença reformada para reconhecer a nulidade por iliquidez e a perda superveniente do objeto, julgando-se extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, cumulado com o art.

493, ambos do Código de Processo Civil
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
MATEUS MUNIZ CAVATTI e WANDERLENE MUNIZ DE OLIVEIRA
em face do
: LOCALIZA RENT A CAR SA
.

Em síntese, a parte autora narrou que possui relação consumerista com a requerida que aluga carro para o requerente trabalhar como motorista de aplicativo. Narra que possui ainda um contrato de seguro com a requerida, ocorre que o requerente se envolveu em um acidente tendo a requerida negado de cobrir as despesas do sinistro do terceiro, narrou o requerente ainda que teria sido bloqueado do aplicativo da requerida, tendo sido impedido de trabalhar, que teria informado ao requerente que tal bloqueio decorreu de uma avaliação mediana que o requerido obteve, contudo, tal avaliação teria ocorrido no período que o requerente ficou sem trabalhar.

Neste sentido, pugnou pela condenação da requerida em realizar o pagamento das despesas do seguro em relação ao veiculo do terceiro, bem como a reparação por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelas razões tecidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condeno a Requerida a pagar os danos causados a terceiro, devido ao sinistro envolvendo o Autor e o veículo locado.

Sem custas nem honorários,
por força de vedação legal.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17827273, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando que a culpa do acidente teria sido do condutor requerente, que tal conduta excluiria a responsabilidade do requerida, bem como que não foi informado a extensão do danos (valores) nem o destinatário do pagamento do danos.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença merece reforma integral, amparada em dois pilares fundamentais e estritamente vinculados às normativas do Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95) e do Código de Processo Civil.

1. Da Nulidade da Sentença por Iliquidez (Art. 38, Parágrafo Único, Lei 9.099/95)

Assiste razão à Recorrente quando aponta o vício no dispositivo sentencial.

A Magistrada
a quo
condenou a Localiza a "pagar os danos causados a terceiro" sem estipular o valor da condenação, tampouco qualificar adequadamente o beneficiário na parte dispositiva
.

O sistema dos Juizados Especiais é norteado pelos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual (Art. 2º da Lei 9.099/95). Para garantir a efetividade da execução, o legislador foi categórico ao vedar decisões genéricas. Dispõe o Parágrafo Único do Art. 38 da Lei nº 9.099/95:

"Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido."

A imposição de uma obrigação de pagar quantia incerta a um terceiro que sequer integra a lide viola frontalmente o referido dispositivo legal
.

A sentença, tal como prolatada, é inexequível neste rito especializado
, o que, por si só, já imporia a sua anulação.

2. Do Fato Superveniente e da Perda do Interesse de Agir (Art. 493 e Art. 485, VI, do CPC)

Ultrapassada a questão da iliquidez, o mérito recursal encontra óbice instransponível no fato superveniente trazido aos autos pelo próprio Autor
.

Nas Contrarrazões, o Recorrido Matheus Muniz Cavatti confessou expressamente que:
"O pedido feito nesta ação já foi atendido em outro processo, ajuizado pelo próprio terceiro que sofreu os prejuízos do acidente, processo nº 5005693-68.2025.8.08.0012, no qual a Localiza já foi condenada a pagar a indenização devida"
.

O Art. 493 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, determina que o juiz deve tomar em consideração fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito que ocorra depois da propositura da ação e que possa influir no julgamento do mérito.

Considerando que a pretensão material deduzida nesta demanda (obrigar a Recorrente a arcar com os danos do terceiro) já foi satisfeita na via judicial adequada (ação direta do terceiro contra a locadora), esvazia-se por completo a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional pretendido pelos Autores neste feito
.

Manter a condenação proferida na origem, além de ferir a regra da liquidez do JEC, ensejaria um inaceitável
bis in idem
e o enriquecimento ilícito
, obrigando a Recorrente a pagar duas vezes pelo mesmo fato gerador.

Dessa forma, evidencia-se a falta de interesse de agir superveniente da parte Autora, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, restando prejudicada a análise das teses de fundo (exclusão de cobertura securitária por infração gravíssima

e inaplicabilidade da Súmula 492 do STF
).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por Localiza Rent a Car S.A. e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a r. sentença impugnada e, reconhecendo a perda superveniente do objeto,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do Art. 485, inciso VI, cumulado com o Art. 493, ambos do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários ante o provimento do recurso.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)